Tribunal: TJSP
Processo: 1006911-81.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
1. Apelação. Demanda de indenização de danos morais e materiais, decorrentes de cancelamento de voo. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Hipótese de responsabilidade da ré, já que a agência de viagens integra a cadeia de fornecedores e responde objetiva e solidariamente perante o consumidor. 4. Dano moral. Não configuração. Hipótese em que não há presunção de

Ementa:
1. Apelação. Demanda de indenização de danos morais e materiais, decorrentes de cancelamento de voo. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Hipótese de responsabilidade da ré, já que a agência de viagens integra a cadeia de fornecedores e responde objetiva e solidariamente perante o consumidor. 4. Dano moral. Não configuração. Hipótese em que não há presunção de dano extrapatrimonial. Ausência de demonstração. 5. Recurso provido em parte.